Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706672-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Fortes Engenharia S.A (Em recuperação judicial) e outra contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0734532-57.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de levantamento da hipoteca judiciária, in verbis: “Indefiro o pedido de ID 222755794. A decisão de ID 161161460 já foi confirmada em 2a instância pelo agravo n. 0723529-35.2023.8.07.0000. Conforme descrito no referido acórdão, “o douto Juiz da Recuperação Judicial, embora tenha determinado o levantamento das constrições incidentes sobre o referido bem, manteve a averbação da hipoteca judicial”. Além disso, o art. 50, §1°, da Lei 11.101/2005 prevê que “. Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 114107295. Relatam as Agravantes, em suma, que o Juízo da Recuperação Judicial possui competência absoluta para deliberar sobre o patrimônio da empresa recuperanda. Esclarecem que, embora a matéria tenha sido apreciada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0723529-35.2023.8.07.0000., houve decisão posterior do juiz da recuperação judicial determinando a liberação da hipoteca. Pedem a reforma da r. decisão Agravada, a fim de determinar “a desconstituição da hipoteca judiciária gravada sala comercial no 512 do edifício Le Quartier Hotel &amp; Bureau - objeto do R.21 da matrícula no 108.576 - 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Subsidiariamente, postula que a manutenção da hipoteca seja comunicada ao Juízo da recuperação judicial. Preparo recolhido – Id. 69133337. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, os Agravantes reiteram pedido já veiculado nos autos do Agravo de Instrumento no 0723529-35.2023.8.07.0000, de minha relatoria, no qual foi mantida a r. decisão agravada. Invoco, a propósito, as razões da manutenção da r. decisão naquele processo, in verbis: “As Agravantes pedem a reforma da r. decisão agravada para que seja determinado o levantamento da hipoteca judiciária, sob o argumento de que o Juízo da Recuperação Judicial determinou a liberação de todas as penhoras efetivadas em desfavor das Agravantes. Destacam, contudo, que o douto Juiz a quo manteve a hipoteca judiciária sobre bem de propriedade das empresas em recuperação judicial, em clara afronta ao disposto no art. 6°, III, da Lei 11.101/2005. Sem razão as Agravantes. O art. 495 do Código de Processo Civil assim dispõe sobre a hipoteca judiciária: “Art. 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. § 1o A decisão produz a hipoteca judiciária: I - embora a condenação seja genérica; II - ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre bem do devedor; III - mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. § 2o A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. § 3o No prazo de até 15 (quinze) dias da data de realização da hipoteca, a parte informá-la-á ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato. § 4o A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará, para o credor hipotecário, o direito de preferência, quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. § 5o Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos”. Extrai-se do dispositivo legal transcrito que a sentença que condena ao pagamento de dinheiro vale como título constitutivo de hipoteca judiciária e permite ao credor que a averbe no registro imobiliário, para assegurar o direito real de preferência e sequela em favor do credor hipotecário. Nesse sentido, os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira destacam a natureza real da hipoteca e a finalidade da sua averbação no Registro de Imóveis. Vejamos: “A hipoteca é direito real de garantia sobre coisa alheia, por meio do qual um bem pertencente ao devedor passa a garantir o cumprimento de uma obrigação pecuniária, esse bem pode ser alienado para que o credor satisfaça o seu direito de crédito com o valor obtido com a alienação. A hipoteca pode ser a) convencional, quando nasce da vontade das partes; b) legal, quando decorre da lei (art. 1.489, Código Civil); e judiciária, quando decorre de decisão judicial; ‘todas, independente do móvel de sua constituição, têm por escopo fazer dos bens do devedor a garantia do credor. A hipoteca judiciária está prevista no art. 495 do e no art. 167, I, 2, da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973). Trata-se de efeito anexo da sentença que impõe obrigação de pagar quantia e se revela como medida extremamente eficaz para assegurar/garantir o resultado útil de futura execução judicial (...). Seu principal objetivo é prevenir a fraude à execução (art. 792, III, CPC), autorizando o credor a perseguir o bem onde quer que se encontre (direito de sequela) e dar-lhe o direito de preferência na execução do bem. (...) A hipoteca judiciária confere o direito de sequela e direito de preferência (art. 495, §4°, CPC). O CPC disciplina expressamente o assunto, resolvendo omissão legislativa do CPC-1973. Foi uma homenagem à coerência do sistema, pois o art. 1.422 do Código Civil já determinava que o credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro”, ressalvada, naturalmente, a preferência instituída por leis específicas a outros créditos (art. 1.422, p. único, Código Civil). A preferência observará a prioridade no registro, como de regra (art. 495, §4°, fine, CPC)”. No caso em exame, antes da decretação da recuperação judicial das Agravantes, foi averbada a hipoteca judicial da Sala Comercial no 512, do Edifício Le Quartier Hotel &amp; Bureau, objeto da Matrícula no 108.576, junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. 48797571, p. 7). Verifica-se, assim, que, diversamente dos atos de mera constrição que recaíram sobre os bens das empresas recuperandas, a hipoteca judicial assegura o direito preferência e sequela em relação ao referido imóvel, de modo que o seu levantamento depende de expressa concordância do credor titular da respectiva garantia, nos termos do art. 50, §1°, da Lei 11.101/2005: “Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros: (...) § 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido. (REsp n. 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021.) Assim, em razão da natureza real, o levantamento da hipoteca judicial depende da aquiescência do credor, o que não aconteceu na espécie. Destaca-se, inclusive, que o douto Juiz da Recuperação Judicial, embora tenha determinado o levantamento das constrições incidentes sobre o referido bem, manteve a averbação da hipoteca judicial. Por fim, o pedido subsidiário de comunicação ao Juízo da Recuperação Judicial também não procede, pois, além de a situação existir antes mesmo do decreto de recuperação judicial, as empresas recuperandas podem informar nos autos da recuperação a permanência da hipoteca judicial, razão pela qual a comunicação se mostra desnecessária.” Considerando que o referido Agravo igualmente diz respeito à liberação da hipoteca judiciária, há preclusão consumativa, o que impede nova apreciação por este eg. Tribunal de Justiça. Ademais, contra o referido acórdão os ora Agravantes interpuseram o Recurso Especial n. 2139491 / DF, que se encontra aguardando julgamento na Corte Superior de Justiça. Destaco que, embora os Agravantes afirmem que houve decisão posterior do juiz da recuperação judicial determinando a liberação da hipoteca judiciária, o juízo universal apenas afirmou que compete ao Administrador Judicial promover os ofícios requeridos pelas recuperandas, na forma do art. 22, I, da Lei 11.101/2025 (Id. 69133330, pág. 5, item 23, ou seja, a situação fática é a mesma da época da propositura do primeiro agravo de instrumento, inexistindo qualquer determinação específica de liberação da hipoteca judiciária. Por fim, esclareço aos Agravantes que sua conduta tangencia a má-fé processual, o que pode resultar na aplicação da sanção do art. 80 do CPC, que considera litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo (IV), bem como aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (V) ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (VII). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora